Tribunal: CARF
Processo: 10314.724008/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.724008/2014-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.799 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
MAXXOR DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/06/2014
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma
diversa a mesma legislação. No caso, as decisões apresentadas a título de
paradigma não tratam da mesma questão fática e normativa enfrentada no
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.724008/2014-99
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.799 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724008/2014-99

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-008.757, de 24/02/2021 (fls. 626 a 635)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado, nos termos do voto condutor.
Breve síntese do processo
O processo trata de Auto de Infração (fls. 2 a 49), lavrado para formalização de
exigência de multa por cessão de nome da pessoa jurídica, com vistas no acobertamento dos
reais intervenientes, em operações de importação realizadas entre 2010 e 2012, com
responsabilização de sócio - art. 94 e art. 95 do Decreto-lei 37/1966, inclusive.
Consta do campo “Descrição dos Fatos” do Auto de Infração que a Fiscalização
apurou que a MAXXOR não era a real adquirente das mercadorias importadas, e que operava
como interposta pessoa no Comércio Exterior, cedendo seu nome para a realização de operações
de importação. Informa-se que a Maxxor do Brasil figurava como encomendante pré-
determinada de operações de importação da empresa A. Brasil, quando em verdade, era a
encomendante ostensiva de duas encomendante pré-determinadas ocultas, a saber: “MakBrazil”
e “MX Comércio”. Acusa a Fiscalização que a Maxxor do Brasil tinha como principais clientes
(90% das vendas) a empresa MX Comércio (de propriedade do pai do Sr. Eduardo Munhoz
Lino de Almeida) e a empresa MakBrasil (em que o Sr. Eduardo figurava como sócio). A
MakBrasil apresentava-se como representante comercial da empresa XGMA e as exportações da
Maxxor do Brasil descreviam a empresa Xiamen XGMA como fabricante das mercadorias; as
notas fiscais de entrada e saída das importações eram emitidas em datas próximas com
quantidades idênticas e valores semelhantes aos descritos nas Declaração de Importação; e os
valores financeiros para as operações de importação da MakBrazil eram adiantados.
Cabe informar que a Fiscalização lavrou, em relação ao caso, três Autos de
Infração: dois que figuram em processos formalizados para cobrança de multa (em
substituição à pena de perdimento) no valor aduaneiro das mercadorias (em face de MakBrazil
- processo 10314.724007/2014-44, e MX Comércio - processo 10314.724006/2014-08), com
fundamento no artigo 23, V, do Decreto-lei n 1.455/1976), e o lançamento de que trata o
presente processo, tendo como sujeito passivo a empresa Maxxor, por ter cedido seu nome para
a realização de operação de importação de terceiros com intuito de acobertar os reais
intervenientes, relativo à multa de 10% do valor da operação, prevista no art. 33 da Lei n
11.488/2007. No presente processo, figuraram ainda no polo passivo o sócio e administrador da
empresa Maxxor (60%), Sr. Eduardo Munhoz de Lino Almeida (CPF 215.455.658-21) e a
empresa L. A. Participações e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 03.504.974/0001-09) que tem
participação de 40% do capital da na Maxxor, com base no art.124, inciso I, do CTN, c/c arts. 94
e 95 do Decreto-Lei 37/1966.
Consta dos autos à fl. 507, Despacho proferido pela ALF/SP, informando que: O
interessado foi cientificado do Auto de Infração em 18/06/2014 e, em 17/07/2014, apresentou
Impugnação tempestiva e com representação válida. Também apresentou Impugnação
tempestivamente o Sr. Eduardo Munhoz Lino de Almeida. Já a empresa L. A Participações e
Empreendimentos LTDA não se manifestou no prazo regulamentar, sendo então lavrado o
competente Termo de Revelia, conforme se observa na Declaração de Revel à fl. 506.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.799 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724008/2014-99

Na impugnação apresentada fls. (452 a 476), de Maxxor e de Eduardo, alega-se,
em síntese, que: (a) a Fiscalização utilizou-se de três argumentos basilares para sustentar a
ocorrência de ocultação do sujeito passivo, que constituem meros inícios: ocorrência de
simulação de importação direta; cometimento de fraude; e fuga ao controle aduaneiro; (b) a
empresa possui anos de tradição como importadora e exportadora de máquinas e equipamentos,
o que lhe confere uma sólida experiência e uma diversificada rede de fornecedores,
equivocando-se a Fiscalização ao sustentar que a presença de um mesmo sócio, ou mesmo de
pessoas relacionadas, tais como familiares nos quadros societários da Maxxor e da MX
Comércio e Makbrazil, é indicio de ocultação de real adquirente; (c) o fato de as duas empresas -
MakBrazil e MX Comércio - utilizarem os serviços da Maxxor se deve à expertise, ao
conhecimento de mercado e à ampla linha de fornecedores e em face da cessão do seu nome; (d)
a empresa optou por realizar um minucioso planejamento de estoque e logístico, para que assim
que recebida a mercadoria ela logo fosse encaminhada para seu cliente; (e) a Fiscalização não
trouxe nos autos do Auto de Infração nenhum elemento inequívoco da ocorrência da infração
mencionada, violando o princípio da tipicidade; e (f) não há provas para a responsabilização
solidária pelas infrações imputada ao sócio Sr. Eduardo Munhoz Lino de Almeida e pela
Maxxor neste processo, e deve ser desconsiderada a incidência de juros de mora sobre a Multa
de ofício.
A DRJ em São Paulo/SP apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 16-068.080, de 28/04//2015 (fls. 509 a 564), considerou-a improcedente,
mantendo-se o crédito tributário exigido, sob os seguintes argumentos: (a) a empresa L.A
Participações e Empreendimentos Ltda foi declarada REVEL, conforme Termo de Revelia; (b)
a infração por ‘cessão de nome’ é um sucedâneo da prática efetiva de interposição fraudulenta de
terceiros, mediante o uso de interposta pessoa; (c) a conduta tipificada do importador de direito
(INTERPOSTO) é de “ceder o nome” agindo em descompasso em relação à higidez do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas; (d) quanto à responsabilidade, assentou que a situação foi
tipificada no artigo 33 da Lei 11.488/2007, que constitui uma infração aduaneira, e, em se
tratando de infração aduaneira, aplica-se o inciso I do art. 95 do Decreto-lei n 37/1966; (e) restou
demonstrado que o Sr. Eduardo Munhoz Lino de Almeida concorreu e se beneficiou, na
ocultação do sujeito passivo (Real Comprador) das empresas MX Comércio e MakBrazil,
identificadas como as destinatárias das mercadorias importadas (Reais Compradoras); e (f) o
instituto a ser considerado NÃO é o da solidariedade passiva tributária (própria de crédito
tributário oriunda de fato gerador) mas o da coautoria, na medida em que concorreu e se
beneficiou da infração, nos moldes do inciso I, do art. 95, do Decreto-Lei 37/1966.
Cientificados da decisão de 1a Instância, os sujeitos passivos apresentaram o
Recurso Voluntário de fls. 577 a 608, em que reiteram e reforçam as razões apresentadas na sua
Impugnação, para que seja julgado improcedente o lançamento, argumentando que: (a) as
operações realizadas se deram em total conformidade com a legislação existente; (b) não houve
tributo que deixou de ser pago ou que deixou de incidir se a operação fosse realizada de outra
forma; (c) a empresa tinha a capacidade financeira para realizar as operações de importação; (d)
todas as negociações com o fornecedor foram realizadas e concluídas pela própria empresa; (e)
as mercadorias importadas foram vendidas às empresas MX Comércio e Makbrazil nas mesmas
condições aplicadas aos compradores dos 10% de produtos remanescentes; (f) todas as operações
foram devidamente documentadas; (g) a interpretação dada aos textos legais mostra-se falha,
pois retira de norma sancionadora conteúdo não posto de modo expresso e inequívoco,
contrariando, assim, o artigo 112, do CTN; (h) as multas foram aplicadas de forma totalmente
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.799 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724008/2014-99

ilegal; (i) não incidem juros de mora sobre a multa de ofício, e (j) há concurso entre as infrações
de cessão de nome e interposição fraudulenta.
O recurso foi submetido a apreciação do CARF e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-008.757, de 24/02/2021, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou-lhe provimento,
mantendo o lançamento em relação à empresa Maxxor e ao Sr. Eduardo Munhoz Lino de
Almeida, nos seguintes termos: (a) a multa prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007, não se
confunde com a pena de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto-lei 1.455/1976, o que afasta
a aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, ‘c’, do CTN; e as Súmulas CARF
155 e 160; (b) a aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do
Decreto-lei 1.455/1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento de tributos; (c)
ao declarar como própria uma importação por conta e ordem de terceiros o importador oculta o
real comprador (real adquirente); ao declarar como própria uma importação por encomenda,
oculta o responsável pela operação (beneficiário); (d) concorrer para uma infração é praticá-la
por ação ou omissão, senado autor não só quem causa um resultado típico, mas quem tem o
domínio do fato dirigido a tal fim (WELZEL. Derecho Penal. p. 104) e quem estando em posse
das condições pessoais do autor, e participando da decisão comum do fato, sobre a base dela,
coparticipa na execução da infração; (e) não é necessário que o coautor em concurso execute a
ação final, basta que sua ação seja parte do iter que culmina com execução da conduta e que ele
(coautor) tenha consciência e vontade da prática da infração; e (f) incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme
Súmula CARF no 108.
Da matéria submetida à CSRF
Regularmente cientificados do Acórdão no 3401-008.757, de 24/02/2021, a
empresa Maxxor e o Sr. Eduardo Munhoz Lino de Almeida apresentaram Recurso Especial (fls.
649 a 686), apontando divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias: (a) validade
do negócio jurídico realizado (indicando como paradigma para comprovar a divergência o
Acórdão 3102-002.310); (b) atipicidade da conduta praticada (paradigma - Acórdão 3402-
002.362); (c) impossibilidade de penalização com base em provas indiciárias (paradigmas -
Acórdãos 3301-002.639 e 3401-002.483); (d) ilegalidade da responsabilidade solidária da
empresa (paradigma - Acórdão 3402-002.362); e (e) ilegalidade da responsabilidade solidária do
sócio (paradigmas - Acórdãos 3402-002.362 e 3302-008.005).
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, entendeu-se comprovada
apenas a divergência “d”, referente à “ilegalidade da responsabilidade solidária da empresa”
(paradigma - Acórdão 3402-002.362), na qual se alega que o acórdão recorrido teria entendido
que “não é necessário, que o coautor em concurso execute a ação final”, e que “basta que sua
ação seja parte do iter que culmina com execução da conduta e que ele (coautor) tenha
consciência e vontade da prática da infração”, enquanto que o paradigma 3402-002.362 teria
externado entendimento oposto, no sentido de que em se tratando “de infrações dolosas
legalmente conceituadas como crimes (arts. 334, § 3o e 299 do CP), a responsabilidade pela
sanção administrativa é pessoal do agente (art. 137 do CTN), não podendo a sanção passar da
pessoa do infrator (art. 5o, XLV da CF/88), nem transmitir-se a pessoas alheias à infração”.
No Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção – 4a Câmara, de
27/07/2021, às fls. 830 a 843, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção/CARF, deu-se
seguimento parcial do Recurso Especial apenas em relação a tal matéria: “ilegalidade da
responsabilidade solidária da empresa”.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.799 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724008/2014-99

Cientificados do Despacho, os sujeitos passivos apresentaram o recurso de
Agravo de fls. 862/879, requerendo o seguimento de todas as matérias suscitadas no Recurso
Especial. No entanto, depois de analisados os argumentos do recurso, a Presidente da CSRF,
com base nos fundamentos do Despacho em Agravo CSRF/3a Turma de 25/10/2021 às fls.
886/893, rejeitou o recurso, prevalecendo o seguimento parcial expresso pelo Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento.
A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões às fls. 907 a 925, pugnando
para que não seja conhecido o Recurso Especial interposto, uma vez que a pretensão passaria
pelo reexame de provas e, caso assim não se entenda, requer que seja negado provimento ao
recurso, mantendo-se o Acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 22/09/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial, 3a Seção de julgamento/4a Câmara, de 27/07/2021, às fls.
830/843.
Contudo, em face do requerido pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões,
no que se refere ao conhecimento do recurso, entendo ser necessária análise mais apurada dos
demais requisitos de admissibilidade sobre à matéria para a qual se deu seguimento em despacho
monocrático.
A divergência suscitada é com relação à seguinte matéria “Ilegalidade da
Responsabilidade Solidária da Empresa”. Para comprovar a divergência foi indicado o Acórdão
paradigma 3402-002.362, de 23/04/2014.
Em consulta ao sítio eletrônico deste CARF, verifica-se que o Acórdão 3402-
002.362, de 2014, foi objeto de Recurso Especial julgado pela CSRF, conforme Acórdão 9303-
004.334, de 04/10/2016, em decisão proferida antes da interposição do Recurso Especial
protocolado em 26/04/2021. No entanto, pelo dispositivo do Acórdão, evidencia-se que o recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional não foi provido, permanecendo válida, por
conseguinte, a decisão proferida por meio do Acórdão 3402-002.362, quanto a esta matéria.
Na ementa do Acórdão recorrido, na parte que trata da matéria aqui discutida,
externou-se o seguinte entendimento:
“SOLIDARIEDADE. CONCURSO. ARTIGO 95 I DO DECRETO-LEI 37/66.
Concorrer para uma infração é praticá-la por ação ou omissão. Porém, não é autor
somente quem causa um resultado típico, mas quem tem o domínio do fato dirigido
a tal fim (WELZEL. Derecho Penal... p.104) é quem estando em posse das condições
pessoais do autor, e participando da decisão comum do fato, sobre a base dela,
coparticipa na execução da infração. Não é necessário, que o coautor em concurso
execute a ação final, basta que sua ação seja parte do iter que culmina com execução da
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.799 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724008/2014-99

conduta e que ele (coautor) tenha consciência e vontade da prática da infração.” (grifo
nosso)
Importa esclarecer que nos autos, como relatado, foi atribuída responsabilidade à
empresa Maxxor, por ter cedido seu nome para a realização de operação de importação de
terceiros com intuito de acobertar os reais intervenientes, e também ao sócio (60%) Eduardo
Munhoz de Lino Almeida (CPF 215.455.658-21) e à empresa L. A. Participações e
Empreendimentos Ltda (CNPJ 03.504.974/0001-09), que tem participação de 40% do capital da
na Maxxor.
Como o item para o qual se deu seguimento se refere apenas a “ilegalidade da
responsabilidade solidária da empresa”, descabe qualquer análise em relação à responsabilidade
do Sr. Eduardo Munhoz de Lino Almeida. Quanto à empresa L. A. Participações e
Empreendimentos Ltda, revel ao longo do contencioso, cabe a aplicação da Súmula CARF 172:
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”
(grifo nosso).
Em adição, cabe informar que no paradigma 3402-002.362, ambas as empresas
que figuram no polo passivo remanesciam no contencioso ao tempo do recurso voluntário, não
tendo sido caracterizada a revelia.
Outro fator distintivo relevante entre os processos é que, no presente caso, o
recurso especial questiona a responsabilização da empresa “Maxxor” por infrações que alega
terem sido cometidas por terceiros (empresas “MX” e Makbrasil”), ao discutir a aplicação da
multa de 10% pela cessão de nome para acobertamento (art. 33 da Lei 11.488/2007), enquanto
que no paradigma colacionado (3402-002.362), discute-se multa diversa, substitutiva do
perdimento (Decreto-Lei 1.455/1976, art. 23), ausente no contencioso aqui em análise.
Não há, de fato, assim, divergência de entendimentos, mas apreciação de distintas
circunstâncias fáticas e jurídicas por colegiado diversos do CARF.
Assim, percebe-se que paradigma e acórdão recorrido não tratam de situações
similares. O acórdão recorrido se refere a atribuição de responsabilidade conjunta a empresa
revel, pela multa prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007, questionada pelo indicado como
contribuinte, e o paradigma versa sobre discussão por empresas que remanesciam no
contencioso, cada uma em seu nome, sobre penalidade diversa: a multa substitutiva do
perdimento, prevista no art. 23 do Decreto-Lei 1.455/1976.
Com esses elementos, não é possível afirmar que o colegiado que proferiu o
paradigma decidiria de forma diversa se estivesse diante do caso narrado no acórdão recorrido.
Portanto, resta claro que sob qualquer aspecto que se avalie a existência de
divergência de entendimentos, não houve efetiva demonstração de dissidência
jurisprudencial sobre uma mesma disposição normativa, pela ausência de similitude fática e
jurídica. Ausente, destarte, o atendimento de pressuposto essencial de admissibilidade.
Assim, cabe, no caso, o não conhecimento do Recurso Especial interposto.

Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.799 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724008/2014-99

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 935
DF CARF MF
Original